Tribunal: TJPA
Processo: 0800928-33.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800928-33.2024.8.14.0123

APELANTE: SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, em razão da subtração de motocicleta e aparelho celular da vítima mediante grave ameaça. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e requer absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, invalida a prova de autoria; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório judicializado é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 226 do CPP possui observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.258, sendo inválido o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as formalidades legais quando utilizado como único elemento de autoria.

4.

O Tema 1.258/STJ admite a manutenção da condenação quando existirem provas independentes e autônomas em relação ao reconhecimento eventualmente viciado, capazes de demonstrar a autoria delitiva sem contaminação causal.

5.

A vítima prestou depoimento firme e coerente em juízo, afirmou conhecer o apelante “de vista” antes dos fatos e reconheceu o recorrente como um dos autores do roubo, circunstância que reduz o risco de falso reconhecimento.

6.

A atuação do pai do apelante na intermediação da devolução da motocicleta subtraída, mediante solicitação de quantia em dinheiro para recuperação do bem, constitui elemento indiciário relevante de vinculação do recorrente ao delito.

7.

O depoimento do delegado responsável pela investigação confirma a existência de informações prévias sobre a atuação do apelante e do corréu em roubos praticados com o mesmo
modus operandi
, bem como corrobora a regularidade da investigação e a convergência dos elementos probatórios.

8.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se suficiente para comprovar a autoria delitiva, afastando a tese de insuficiência probatória e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não conduz automaticamente à absolvição quando a autoria estiver demonstrada por provas independentes e autônomas.

2.

O reconhecimento realizado por vítima que já conhecia previamente o acusado possui maior confiabilidade probatória.

3.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos produzidos em juízo, constitui fundamento idôneo para condenação por crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226. CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Tema 1.258, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Criminal interposto por Selvino Lucas Oliveira Marques, em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 14.03.2024, por volta de 00h30min, a vítima Eudes da Silva Carvalhedo trafegava em via pública quando foi abordada por dois indivíduos, ocasião em que um deles lhe apontou arma de fogo, enquanto o outro subtraiu sua motocicleta e aparelho celular, evadindo-se em seguida.

Relata que, dias após os fatos, a vítima foi procurada por indivíduo identificado como “Bacana”, posteriormente reconhecido como Atamir Marques dos Santos, o qual informou que os bens seriam devolvidos mediante pagamento da quantia de R$900,00. Consigna, ainda, que, no curso das investigações, a vítima realizou reconhecimento fotográfico do apelante e de corréu como autores do roubo, circunstância que embasou a imputação dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 288, caput, todos do Código Penal (ID

28418878).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º,
II d
o Código Penal. (ID 28418994).

E
m razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sustentando ausência de descrição prévia das características dos autores do delito e invalidade do ato de identificação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que inexistem provas judicializadas seguras aptas a demonstrar a autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, destacando a negativa de autoria apresentada em Juízo, bem como a fragilidade dos elementos produzidos sob o crivo do contraditório (ID 28419000).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. (ID

28419030).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30645452).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, bem como do pedido de absolvição por insuficiência probatória, diante da suposta fragilidade dos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Cumpre consignar que a prefacial de nulidade do reconhecimento, embora suscitada em caráter preliminar, demanda análise conjunta com o acervo probatório dos autos, porquanto a aferição de sua relevância e eventual contaminação do convencimento judicial se entrelaça com o exame do mérito da imputação. Assim, a matéria será apreciada em conjunto com o mérito recursal.

2. Mérito.

O apelante suscita que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do CPP, ao argumento de que a vítima não realizou descrição prévia das características dos autores do delito antes da apresentação das fotografias, o que comprometeria a higidez da prova e a própria certeza quanto à autoria delitiva.

A controvérsia merece ser examinada à luz do julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes acerca da interpretação do art. 226 do CPP:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.” (grifos)

À vista de tais diretrizes, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos possa sugerir irregularidades acerca dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ele não foi considerado isoladamente para fins de condenação.

É de se ponderar que a quarta tese firmada no Tema 1.258/STJ, constitui ponto de inflexão relevante para a solução da controvérsia, ao admitir, expressamente, que o magistrado forme seu convencimento a partir de outras provas independentes, desde que não contaminadas pelo ato eventualmente viciado, inexistindo relação de causa e efeito entre o reconhecimento irregular e os demais elementos de convicção.

No caso vertente, a autoria delitiva restou demonstrada por um conjunto probatório robusto, hígido e desvinculado do reconhecimento impugnado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Eudes da Silva Carvalhedo afirmou:

“[...]
Que estava indo para a casa da minha mãe aí eles me abordaram, por volta de meia-noite, aí eles levaram minha moto e meu celular, que eles estavam de moto eram duas pessoas, os dois estavam sem capacete, que veio um em cima de mim e falou: ‘perdeu! perdeu!’ me tomou a moto e seguiram viagem
, que fiquei com bastante medo na hora e não percebi direito se eles estavam armados, que não falaram que fariam alguma coisa comigo, que não cheguei a ver arma de fogo, nem arma, que eles subiram na moto e eu desci para casa, que no dia seguinte eu fui à Delegacia,
que dias depois entraram em contato comigo para devolver a moto, que o pai do rapaz aí eu conheço a bastante tempo e ele me procurou, que quando me refiro ao pai do rapaz estou falando da pessoa que conheço como ‘Bacana’, que parece que o nome do filho do Bacana se chama ‘Silvino’, que o Bacana falou que havia conversado com o filho dele para devolver a moto que devolveria a moto e falou o local onde eu poderia a reaver e eu consegui pegar ela de volta, que não é que ele (Atamir) tenha me cobrado dinheiro é que parece que a motocicleta havia sido passada para a frente (vendida) e ele foi e falou que

tentaria pegá-la para devolver aí eu fui e dei os R$ 300,00 para recuperar a moto não sei com quem aí, que ele fez o papel de pai e eu dei R$ 300,00 para ajudar ele a recuperar a moto, que parece que eles tinham penhorado (empenhado) a moto, por aí assim (ou algo semelhante), que ele tinha que pegar a moto com alguém que estava com alguém, que eu passei esses R$ 300,00 em espécie, que eu consegui a moto de volta, mas o celular não,
que não sei qual o destino dado ao celular,
que eu conheço o Bacana a muito tempo, que eu não conhecia o Wesley, porém o Selvino eu conhecia só de vista
[...]
que no reconhecimento de pessoas realizado em Delegacia eu tive certeza que eram eles
, que não me recordo a vestimenta que os assaltantes estavam usando, pois eu estava muito nervoso, que eram dois sujeitos, que não vi arma durante o assalto, que só olhei para eles durante a abordagem e logo abaixei a cabeça, que fiquei o tempo todo de cabeça baixa,
que eu conhecia um dos assaltantes o Selvino
, no entanto não tenho cem por cento de certeza, mas era ele sim, que registrei o Boletim de Ocorrência no outro dia, porque o assalto aconteceu por volta de meia-noite e eu fiquei em pânico, fiquei nervoso, que eu preferi registrar o Boletim no outro dia com mais calma, que foram apresentadas várias fotografias na Delegacia e a dos dois rapazes que me abordaram eu reconheci, que eu tive a certeza, que lá tava meio-claro e eles vieram muito em cima de mim, que eu estava normal, normalzinho não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica ou de efeitos análogos, pois estava assistindo ao jogo,
que já conheço o Sr. Bacana há mais de 10 anos, que ele é gente boa, que no caso ele só quis ajudar, que eu entendi que ele estava querendo resolver o problema, que ele me pediu uma ajuda, pois falou que também estava sem condição, que eu entendi que o dinheiro solicitado seria para conseguir pegar a moto para me entregar, que acredito que ele não estava envolvido no caso, que entendo que ele só queria me ajudar
[...] que eles não estavam de máscara e não os vi usando boné, que eu falei na Delegacia que um tinha a pele morena e o outro era branco, que não disseram nada na Delegacia sobre já saberem quem eram os assaltantes, que eu reconheci eles pelas fotos que me mostraram, que antes eu estava nervoso e não me mostraram fotos, que acho que as fotos eram meio coloridas, que me lembro de ter assinado o documento lá, que antes de eu reconhecer as fotos eles pediram para eu informar as características físicas dos assaltantes, que acho que não falei as características do Wesley conforme contido no IPL [...]”. (depoimento extraído da sentença condenatória de ID 28418869) (grifos)

A testemunha Leonardo Gomes Pereira, Delegado da Polícia Civil, ouvida em juízo informou:

“Que recordo mais ou menos da ocorrência, que a vítima compareceu a Unidade Policial relatando ter sido vítima do crime de roubo que a vítima informou as características físicas dos suspeitos, que dentro de um mês foram cinco ou seis roubos desse mesmo modus operandi, já tínhamos informações sobre quem seria então demos andamento a investigação, que era o mesmo modus operandi no qual dois sujeitos chegavam numa motocicleta abordavam as vítimas e efetuavam o crime de roubo um pilotava a moto e o garupa mediante a utilização de arma de fogo indicava o assalto né, se eu não estou enganado sobre essa situação acredito que tenha ocorrido dessa forma, que se não me engano foi subtraído um aparelho celular e uma motocicleta, que não me recordo como ocorreu a prisão dos referidos, que nesse tipo de caso nós sempre realizamos o reconhecimento,
que foi feito o reconhecimento mediante documento, isto é, com o uso de fotos dos suspeitos e a vítima reconhece quem é pelas fotos que tem, que se não me engano quem pilotava a motocicleta era o Wesley, já o Selvino desceu da motocicleta e indicou o assalto e depois teve a participação do Sr. Atamir que é o pai do Selvino em relação aos bens que supostamente estavam na posse do Selvino e posteriormente ele (Atamir) exigiu da vítima uma quantia em valor para poder devolver esses bens, que o Sr. Atamir é a pessoa conhecida como ‘Bacana’, que ele é o pai do Selvino, que não me lembro se foi algum valor para o Atamir para que a vítima recuperasse seus bens, que se não me engano a motocicleta foi devolvida, porém o celular não
, que não me recordo como estava o movimento na Delegacia neste dia se estava forte ou fraco, que o reconhecimento de pessoas é realizado utilizando várias fotos que temos a disposição aqui conforme a Lei nós botamos várias fotos de pessoas que nós já temos aqui no nosso banco de dados e a vítima reconheceu, que o documento está juntado aos autos, que em relação ao Sr. Atamir foi mais por questão do crime de extorsão em relação a esse crime de roubo em específico, que não digo que Atamir não tenha tido participação no crime de associação criminosa, porquanto embora não tenha tido envolvimento direto nesse crime de roubo ele pode muito bem ter tido envolvimento nos outros crimes de roubo então não posso descartar essa hipótese, que o que eu tenho a dizer a respeito dessa situação é que o Sr. Atamir sempre passa a mão na cabeça dos filhos dele em relação a essas coisas, que os filhos dele são envolvidos com crime, que já tem vários inquéritos em andamento e alguns já finalizados e ele sempre acoberta sempre passando a mão na cabeça deles acabando se envolvendo diretamente nos crimes né, que o que tem contra ele está nos autos, que a primeira ocorrência que chegou para a gente referente ao primeiro roubo que ocorreu eu não me lembro se era exatamente em relação a esse fato em si, que a gente conseguiu a autoria, conseguiu a prova de que eram eles os autores, que a gente já sabia que eram eles, eles dois e mais uns três ou quatro que inclusive tem outros inquéritos que foram confeccionados também, que nós já sabíamos que eram eles e no momento em que as vítimas foram chegando nós já tínhamos as fotos tínhamos tudo, que quando a vítima falou dois homens novos a gente nós mostramos as fotos e a vítima confirmou quem eram”. (depoimento extraído da sentença condenatória de ID 28418869)

Como constante das declarações prestadas em Juízo, a vítima esclareceu que conhecia o apelante “de vista”, por ser filho de indivíduo conhecido como “Bacana”, afirmando, ainda, que este a procurou posteriormente para tratar da devolução da motocicleta subtraída, informando que havia conversado com seu filho acerca do bem.

As circunstâncias relacionadas à recuperação da motocicleta, somadas às declarações da vítima, ao reconhecimento do apelante em sede policial e em Juízo, bem como aos elementos colhidos na investigação policial, constituem conjunto probatório harmônico, seguro e suficiente para demonstrar a autoria delitiva atribuída ao apelante. Nesse sentido, a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça afirma que “Nos termos da jurisprudência do STF, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito”. (STF - HC: 00000000000000255509 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025)

Desse modo, constato que a condenação encontra-se amparada em conjunto probatório seguro, inexistindo nulidade apta a invalidar a prova produzida ou insuficiência probatória capaz de ensejar a absolvição pretendida pela defesa, razão pela qual não há espaço para incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026